Tribunal: TCU
Processo: 043.335/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4240/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.335/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Zavaski Pires (XXX.469.430-XX); Cristiano Rossa da Rocha (XXX.440.910-XX); Grazielle Aparecida Galardao (XXX.571.730-XX); Maria Cassiane Acosta Maciel (XXX.946.580-XX); Pablo Goni Murussi (XXX.611.150-XX); Paola Francesca Tisian Grattagliano (XXX.156.340-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.